Tribunal: TJMT
Processo: 1000603-69.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCAS FONSECA GARCIA - CPF: 049.145.791-03 (RECORRENTE), CRISTIANO ALVES SANTOS - CPF: 621.240.561-15 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE ENERGIA COM TOI APRESENTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA UC. PARTE AUTORA QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS DO ART. 373, I DO CPC. IRREGULARIDADE EXTERNA (MEDIDOR COM TAMPA PERFURADA). ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI. RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. COBRANÇA DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito de R$ 4.291,22 (quatro mil, duzentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos) c/c danos morais, promovida pelo Recorrido LUCAS FONSECA GARCIA, em desfavor da ENERGISA, decorrente de suposta recuperação de consumo por irregularidade no medidor.

2. Não há nos autos qualquer comprovação de irregularidade no TOI realizado pela empresa promovida, essencialmente, quando há discrepância no consumo antes e após a fiscalização.

3. Recuperação de consumo no período de 06 (seis) meses que se afigura regular nos termos da Resolução 414/10 Aneel, o qual representa o período em que a leitura restou abaixo da média e consequentemente o consumidor se beneficiou.

4. Danos morais não configurados.

5. Exercício regular de direito promovido pela Energisa em proceder com a cobrança do débito do Recorrido.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito de R$ 4.291,22 (quatro mil, duzentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos) c/c danos morais, promovida pelo Recorrido LUCAS FONSECA GARCIA, em desfavor da ENERGISA, decorrente de suposta recuperação de consumo por irregularidade no medidor.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, em que o magistrado de origem reconheceu a inexistência do débito cobrado.

Inconformada, a Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que fosse declarada a legalidade da cobrança do valor a titulo de recuperação de energia.

Intimado a apresentar as contrarrazões, a parte Recorrida postula pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

A questão controvertida da demanda consiste em avaliar se a concessionária de energia respeitou as normas legais para exigir do consumidor multa pela recuperação de consumo decorrente de suposto irregularidade no medidor.

Pois bem, em analise ao conjunto probatório e os argumentos apresentados pelas partes tenho que o Recurso merece provimento.

A parte promovente alegou em síntese, ser cliente da empresa através da Unidade Consumidora de n° 6/2519431-4 e ter recebido uma fatura no valor de R$ 4.291,22 (quatro mil, duzentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos), relativa à recuperação de consumo e postulou a declaração de inexistência do referido débito.

A empresa Recorrente, por sua vez, informou que os prepostos da empresa ao realizarem a vistoria, constataram uma anormalidade “MEDIDOR COM TAMPA PERFURADA/QUEBRADA”, o que resultou em redução de consumo nas faturas da Recorrido, de acordo com o Termo de Ocorrência e Inspeção “TOI” n. 727423, registrado em 21/08/2019.

A propósito, verifico que o Recorrido se beneficiou da irregularidade, tendo em vista que houve consumo reduzido lido em seu relógio, o que demonstra que de fato o havia irregularidade que ocasionou benefícios, essencialmente, considerando que após a fiscalização realizada o consumo de energia do Recorrido se elevou.

Sendo assim, conforme o conjunto probatório trazido à baila, tenho que a empresa agiu em seu exercício regular de direito, ao efetuar a cobrança da fatura eventual, em estrita observância as diretrizes estabelecidas na resolução 414/10 da Aneel.

No documento de recuperação de consumo anexado a inicial, verifico que a Energisa realizou o calculo considerando os últimos 06 (seis) meses, período exato em que se constatou a irregularidade.

Nesse aspecto, entendo que a declaração de inexigibilidade do débito deverá ser julgada improcedente, uma vez que a Energisa observou a regularidade do procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido em sua peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em relação a Energisa, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021